Tribunal: STF
Processo: ARE 1391730
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA CONTRA EX-PREFEITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. AGENTE QUE NÃO OCUPA MAIS CARGO QUE LHE CONFIRA FORO PRIVILEGIADO. COMPETÊNIA DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (ADIn 2.797-STF; PROCESSO: 20088400013539301, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUERITO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, TRF 5ª, PLENO, JULGAMENTO: 19/08/2009, PUBLICAÇÃO: 08/09/2009; PROCESSO: 20060599000967501, INQUERITO, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR CARVALHO, TRF 5ª, PLENO, JULGAMENTO: 01/04/2009, PUBLICAÇÃO: 30/04/2009). MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, X, da CF. Afirma que o acórdão recorrido “deveria ter assegurado o direito do recorrente ao foro por prerrogativa de função”.



    3. O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Vejam-se, nessa linha, o RE 1.185.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO E CRIME DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, X, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator